Tribunal: TCU
Processo: 044.566/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso IV, e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos art. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, e, ante a ausência dos requisitos de risco, relevância e materialidade, não se manifestar quanto ao mérito, dando-se ciência ao Fundo Nacional de Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.566/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.